Tribunal: TJSP
Processo: 1033076-13.2015.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
r Municipal n. 2.765/16- Arguição de inconstitucionalidade no0032622-45.2017.8.26.0000 não acolhida - Sentença de procedência dos pedidos mantida – Recurso e reexame necessário desprovidos
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1033076-13.2015.8.26.0506; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/08/2020; Data de Registro: 10/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/08/2020

Data de publicação:

10/08/2020

Ementa:
Funcionalismo – Município de Ribeirão Preto - Cômputo do tempo de serviço prestado a outros entes federativos – Averbação para fins de adicional por tempo de serviço e sexta-parte – Inteligência do §9o do art. 40 da CRFB, o qual assegura seja considerado o tempo anterior para fins de disponibilidade e aposentadoria – Previsão constitucional que assegura direitos mínimos - Autonomia do ente

Ementa:
Funcionalismo – Município de Ribeirão Preto - Cômputo do tempo de serviço prestado a outros entes federativos – Averbação para fins de adicional por tempo de serviço e sexta-parte – Inteligência do §9o do art. 40 da CRFB, o qual assegura seja considerado o tempo anterior para fins de disponibilidade e aposentadoria – Previsão constitucional que assegura direitos mínimos - Autonomia do ente federativo para dispor acerca do cômputo de tempo anterior para finalidades diversas – Inteligência dos arts. 114, 209 e 210 da Lei Municipal no 3181/79 e art. 1o da Lei Complementar Municipal n. 2.765/16- Arguição de inconstitucionalidade no0032622-45.2017.8.26.0000 não acolhida - Sentença de procedência dos pedidos mantida – Recurso e reexame necessário desprovidos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1033076-13.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão
Preto, em que são apelantes PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO
PRETO e JUÍZO EX OFFICIO, é apelada IVONETE BARRETO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso e ao reexame necessário. V.U.
Declara o segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1033076-13.2015.8.26.0506
Apelante: Municipalidade de Ribeirão Preto
Apelada: Ivonete Barreto Silva
Comarca: Ribeirão Preto
Vara: 1a Vara de Fazenda Pública
Juíza prolatora: Dra. Mayra Callegari Gomes de
Almeida
TJSP (voto no 16964)
Funcionalismo
Município de Ribeirão Preto -
Cômputo do tempo de serviço prestado a outros
entes federativos Averbação para fins de adicional
por tempo de serviço e sexta-parte Inteligência do
§9o do art. 40 da CRFB, o qual assegura seja
considerado o tempo anterior para fins de
disponibilidade
e
aposentadoria

Previsão
constitucional que assegura direitos mínimos -
Autonomia do ente federativo para dispor acerca do
cômputo de tempo anterior para finalidades
diversas Inteligência dos arts. 114, 209 e 210 da Lei
Municipal no 3181/79 e art. 1o da Lei Complementar
Municipal
n.
2.765/16-
Arguição
de
inconstitucionalidade no0032622-45.2017.8.26.0000
não acolhida - Sentença de procedência dos pedidos
mantida

Recurso
e
reexame
necessário
desprovidos
Apelação cível manejada pela Municipalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Ribeirão Preto nos autos de processo pelo rito comum ajuizado por
Ivonete Barreto Silva, os quais tramitaram na 1a Vara de Fazenda
Pública daquela Comarca, cujos pedidos foram julgados procedentes
para condenar a Fazenda Pública à averbação do tempo de serviço
objeto da inicial para contagem do adicional por tempo de serviço e sexta-
parte, bem como ao pagamento das prestações pretéritas,
monetariamente atualizadas desde a data de cada pagamento,
respeitada a prescrição quinquenal. A requerida foi condenada arcar com
honorários fixados em R$800,00.
Vindica a parte apelante a desconstituição do
julgado, ao sustentar que os arts. 209 e 210 da Lei 3.181/76 foram
alterados pelas Leis 5.605/89 e 5.626/89, que determinam em seus
dispositivos que o adicional e sexta-parte deveria ser comprovado com
“efetivo exercício municipal”. Ademais alega que o §9o do art. 40 da
CRFB restringe a pretensão da parte autora.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls.146/157). Reexame necessário determinado (fls. 135).
Inicialmente, os autos foram distribuídos ao
Desembargador antecessor nesta Cadeira, que, em razão da permuta,
baixou os autos para redistribuição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O processo foi distribuído para a 10a Câmara
Extraordinária de Direito Público, que determinou a suspensão do feito
até o julgamento do incidente de inconstitucionalidade no
0032622-45.2017.8.26.0000 pelo C. Órgão Especial (fls. 172/175).
Julgado o referido incidente e extinta a C.
Câmara Extraordinária, os autos foram redistribuídos à esta Relatoria (fls.
196 e 198).
Tal, em abreviado, o relatório.
Considera-se admitida a remessa necessária
diante da iliquidez do valor da condenação, nos termos do art. 496 do
CPC, na mesma linha do quanto enunciado na Súmula no 4901 do A.
STJ.
Em que pese ao inconformismo da apelante, o
recurso não comporta provimento.
1 “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for
inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Demanda pelo rito ordinário ajuizada por
servidora municipal de Ribeirão Preto objetivando o cômputo do tempo
de serviço prestado junto ao Estado para fins de adicionais de tempo de
serviço e sexta parte de vencimentos, com fulcro no art. 114 da Lei
3.181/76.
Com efeito, o art. 40, §9o, da Constituição da
República dispõe sobre o tema abordado:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado
regime
de
previdência
de
caráter
contributivo e solidário, mediante contribuição do
respectivo ente público, dos servidores ativos e
inativos e dos pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o
disposto neste artigo.
(...)
§9o - O tempo de contribuição federal, estadual ou
municipal será contado para efeito de aposentadoria
e o tempo de serviço correspondente para efeito de
disponibilidade.
Respeitado o posicionamento em contrário,
entende-se que a Carta Magna assim dispôs com vistas a disciplinar
matéria de ordem previdenciária, em consonância com o contemplado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo §9o2 do art. 201 da CRFB, bem como garantir direitos mínimos, não
impondo qualquer limitação aos entes federativos no que concerne ao
cômputo do tempo de serviço prestado junto a outros entes, para demais
fins diversos de aposentadoria e disponibilidade.
Nesse sentido, malgrado editada preteritamente
à aludida Emenda Constitucional, merece ser preservado o propósito que
reveste o enunciado da Súmula no 567 do Pretório Excelso, porquanto
não cancelada:
A Constituição, ao assegurar, no § 3o do art. 102, a
contagem integral do tempo de serviço público
federal, estadual ou municipal para os efeitos de
aposentadoria e disponibilidade não proíbe à União,
aos Estados e aos Municípios mandarem contar,
mediante lei, para efeito diverso, tempo de serviço
prestado a outra pessoa de direito público interno.
A corroborar tal entendimento, julgados desta E.
Corte:
Servidor Público Municipal de Campinas. Pretendida
averbação do tempo de efetivo serviço prestado em
outros entes federados, autárquicos e ao próprio
Município de Campinas em épocas pretéritas, para
fins de concessão de “quinquênio”, sexta-parte e
licença-prêmio, mais o pagamento de parcelas
devidas daí decorrentes. Admissibilidade. Inciso I do
2 § 9o Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na
administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de
previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 1o do artigo 120 da Lei Municipal no 1.399, de 8 de
novembro de 1955, que não afronta o § 9o do artigo
40 da Constituição Federal, o qual, de seu turno,
confere direitos mínimos oriundos da contagem
recíproca de tempo de serviço. Recurso oficial,
considerado interposto, parcialmente provido para
determinar a aplicação da Súmula no 85 do Superior
Tribunal de Justiça a uma das coautoras, e
voluntário improvido, com observações. (Apelação no
0013314-50.2009.8.26.0114 - 11a Câmara de Direito Público Rel.
Des. AROLDO VIOTTI j. 30.04.2013 o grifo o foi por nós).
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES - MANDADO
DE
SEGURANÇA

SERVIDORES
PÚBLICOS
MUNICIPAIS - CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO
PRESTADO A OUTROS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETA, ESTADUAL E DA UNIÃO - SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA - REFORMA PARCIAL -
INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO - PEDIDO
ADMINISTRATIVO COMPROVADO - INCISO I, DO
PARÁGRAFO 1o, DO ARTIGO 120 DA LEI No 1.399/55,
QUE ADMITE O CÔMPUTO DESSE TEMPO, DE
FORMA EXPRESSA - AUSÊNCIA DE AFRONTA AO
DISPOSTO NO PARÁGRAFO 9o, DO ARTIGO 40 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REMESSA OFICIAL E
RECURSO DA MUNICIPALIDADE DESPROVIDOS.
RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. (Apelação no
0054790-34.2010.8.26.0114 - 3a Câmara de Direito Público Rel. Des.
AMORIM CANTUÁRIA j. 18.06.2013 o grifo o foi por nós).
Nesse contexto, incontroverso o direito ao
cômputo do tempo de contribuição relativo a período de prestação de
serviços a outros entes para fins de aposentadoria e disponibilidade,
observado o respectivo recolhimento da contribuição previdenciária, bem
como a possibilidade de o ente federativo prever a contagem do tempo
de serviço para outros efeitos diversos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desta forma, estabelecidas tais premissas,
imperioso analisar o que contempla a legislação local a que se submete a
servidora, com vistas a verificar o cabimento da inclusão do tempo de
serviço prestado perante o Estado para os fins pretendidos, quais sejam,
adicional por tempo de serviço e sexta-parte.
Observa-se que o art. 114 da Lei Municipal no
3.181/79, que dispõe sobre o regime jurídico dos funcionários públicos de
Ribeirão Preto dispõe:
Art. 114 - Serão contados, para todos os efeitos;
I - SIMPLESMENTE:
a) os dias de efetivo exercício;
b) o tempo de serviço público federal, estadual e
municipal;
c) o tempo de serviço prestado em autarquias
municipais, estaduais e federais;
d) o tempo em que o funcionário estiver em
disponibilidade remunerada;
Doutro turno, preveem os arts. 209 e 210 do
mencionado Estatuto:
Art 209 - O funcionário terá direito, após cada
período de 05 (cinco) anos de efetivo exercício
público, à percepção de adicional por tempo de
serviço, calculado de acordo com um dos índices
percentuais
a
seguir
relacionados,
sobre
o
vencimento ou remuneração do cargo efetivo de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seja titular, a que se incorpora para todos os efeitos
legais, a saber (...)
Art. 210 - O funcionário que completar 20 (vinte) anos
de efetivo exercício público, perceberá a sexta-parte
da remuneração de seu cargo efetivo, a este
incorporada para todos os efeitos legais. (Redação dada
pela Lei Complementar no 656/1997)
Observa-se que a alteração trazida pelas Leis
5.605/89 e 5.626/89 foram superadas por leis posteriores conforme
redação transcrita acima.
De outro turno, sobreveio a Lei Complementar
Municipal n. 2.765/16, que passou a prever em seu art.1o: “Fica
autorizada a contagem de tempo de serviço prestado à União, Estados,
Municípios e as Autarquias, para os fins de adicional por tempo de serviço e
sexta parte, previstos nos artigos 209 e 210, respectivamente, do Estatuto dos
Funcionários Públicos Municipais - Lei Municipal no 3181, de 23 de julho de
1976.”
Em julgamento pelo C. Órgão Especial, rejeitou-
se a arguição de inconstitucionalidade do referido art. 1o da Lei
Municipal:
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente suscitado nos autos de apelação "para fins
de
apreciação
da
questão
prejudicial
da
inconstitucionalidade do art. 1o, da Lei Complementar
Municipal n. 2.765/16 em face dos artigos 40, § 9o, da
Constituição Federal e 129, § 9o, da Constituição
Estadual"
Constituições Federal (art. 40, § 9o) e
Estadual (art. 126, § 9o), que não expressam vedação
à contagem recíproca de tempo de serviço prestado
à União, Estados e Municípios, para outros fins,
como os de concessão de vantagens pecuniárias,
diversas da aposentadoria e da disponibilidade A
Constituição Federal limita-se a assegurar a garantia
mínima
de
contagem
recíproca
para
fins
de
aposentadoria e disponibilidade, não vedando a
contagem para todos os fins, como a sexta-parte,
assim dispostas por leis dos entes federativos, como
no caso, em que instituída por lei municipal

Sentido e alcance da Súmula 567 do STF ("A
Constituição, ao assegurar, no § 3o do art. 102, a
contagem integral do tempo de serviço público
federal, estadual ou municipal para os efeitos de
aposentadoria e disponibilidade não proíbe à união,
aos estados e aos municípios mandarem contar,
mediante lei, para efeito diverso, tempo de serviço
prestado a outra pessoa de direito público interno")
editada à luz da Emenda Constitucional no 1/69, mas
subsistente sob a vigência da CF/1988 Precedentes
do Supremo Tribunal Federal
Arguição de
inconstitucionalidade rejeitada. (TJSP; Incidente De
Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0032622-45.2017.8.26.0000;
Relator (a): João Carlos Saletti; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro
de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
28/02/2018; Data de Registro: 16/04/2018)
Portanto, forçoso reconhecer o direito da parte
autora ao cômputo do tempo de serviço junto a outro ente federativo para
fins de adicional de tempo de serviço e sexta-parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo assim, de rigor a mantença do julgado.
Como consectário lógico do julgamento, a título
de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15, cumpre
majorar a verba honorária para R$1.000,00, diante da baixa
complexidade da causa.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação 3 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
3 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico4.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
4 4 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso e ao reexame necessário.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 50.784
Apelação / Remessa Necessária no 1033076-13.2015.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelantes: Prefeitura Municipal de Ribeirao Preto e Juízo Ex Officio
Apelado: Ivonete Barreto Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
11D85F3C
15
16
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
11E180FF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1033076-13.2015.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.